Tribunal: TJBA
Processo: 8000567-87.2020.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000567-87.2020.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JULIANA FERREIRA DE AGUILAR

Advogado(s)
:
JOECELIA COUTINHO QUADROS, JOCELMA DOS SANTOS COUTINHO

APELADO: JULIO CESAR PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE CINTRA HELENO, RAFAEL TAVARES GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DÍVIDA. VENDA DE JOIAS. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE OS RÉUS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Juliana Ferreira de Aguilar contra sentença que julgou parcialmente procedente seu pedido de cobrança, condenando apenas Verônica Barbosa Medina ao pagamento de dívida decorrente da venda de joias, e excluindo Júlio César Pereira dos Santos da responsabilidade pelo débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em aferir se o Sr. Júlio César pode ser solidariamente responsabilizado por dívida assumida pela Sra. Verônica, considerando a alegação de união estável entre eles.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A união estável é situação de fato, cujo reconhecimento em juízo exige ampla dilação probatória a fim de perquirir o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 1.723 do Código Cívil, especialmente o intuito mútuo de constituir família, que diferencia esta espécie de união qualificada de outras espécies de relacionamento amoroso.

4. O reconhecimento da união estável de forma incidental em ação não originalmente proposta com esse fim só é viável em caso de prova inconteste da união, o que não se verifica na hipótese em estudo.

5. Não há nos autos provas de que as partes prestavam auxílio financeiro mútuo, que possuíam orçamento familiar, tampouco que havia esforço comum para construção de patrimônio.

6. Ausente prova indubitável da união estável, da participação do apelado no negócio verbal, e da alegada retenção dos bens, não há como impor ao Sr. Júlio César a responsabilidade pelo pagamento de dívida adquirida exclusivamente pela Sra. Verônica.

7. Conforme entendimento do STJ, os honorários de sucumbência ostentam natureza de ordem pública, de modo que a sua fixação, acatando pedido formulado em contrarrazões, não configura reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido, condenando a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 12% sobre o valor atualizado da causa, em benefício do patrono do recorrido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000567-87.2020.8.05.0256, em que é Apelante
JULIANA FERREIRA DE AGUILAR
e Apelado
JULIO CESAR PEREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça

A3